Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I – Caso em exame
1. Ação declaratória ajuizada por candidato eliminado na fase de avaliação médica de concurso público para o cargo de Soldado da PMDF, sob a justificativa de ceratocone. O autor alegou ter realizado procedimento corretivo antes da publicação do edital e apresentou laudos médicos atestando sua aptidão. Após decisão judicial e recomendação do TCDF, foi reintegrado definitivamente ao certame.
II – Questão em discussão
2. Verificar se a eliminação do candidato foi legítima bem como se a reintegração administrativa posterior implica perda do objeto da ação.
III – Razões de decidir
3. A reintegração definitiva do autor ao concurso, com reconhecimento de sua aptidão pela própria Administração, esvazia o interesse processual. A jurisprudência é pacífica quanto à extinção do feito por perda superveniente do objeto em hipóteses análogas.
IV – Dispositivo e tese
4. Apelação conhecida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “A reintegração administrativa definitiva do candidato ao concurso público, com reconhecimento de sua aptidão, configura perda superveniente do objeto da ação judicial que questionava sua eliminação.”